Tribunal: STJ
Processo: 2052735-05.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123807 - SP(2025/0477253-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ADVOGADOS
: DAISY HIROMI CABRAL - SP426146
LUIZ FELIPE SOARES FREIRE - PB022820
LUIZ FELIPE SOARES FREIRE - SP476968
AGRAVADO
: GISLAINE PERLA DA SILVA
ADVOGADO
: GILBERTO BERNARDINO - SP391050
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO
JUDICIAL PARA ADIMPLEMENTO E INCIDÊNCIA DE MULTA.
NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ART. 219
DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
§ 1o, IV, DO CPC.
ART. 489,
REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não há ofensa ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil
art. 489,
quando o acórdão apresenta fundamentação concreta e suficiente para
sustentar suas conclusões, sendo o inconformismo da parte recorrente
insuficiente para caracterizar vício de motivação. Precedentes: AgInt no
AgInt no
REsp 2.044.805/PR;
AREsp 2.172.041/RJ.
2. O prazo judicial fixado para cumprimento de obrigação de fazer
possui natureza processual e deve ser contado em dias úteis, conforme o
do Código de Processo Civil, alinhando-se à orientação desta Corte.
art. 219
Precedentes: REsp 1.708.348/RJ; REsp 1.778.885/DF; REsp 2.066.240/SP;
AgInt no AgInt no AREsp 2.340.040/SP.
3. Agravo conhecido para conhecer e dar parcial provimento ao
recurso especial, a fim de determinar que o prazo para cumprimento da
obrigação de fazer e a respectiva multa sejam contados em dias úteis, nos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 219
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55947233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 49c9b5e4-087d-4925-b9cf-dca04efce660

Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 49c9b5e4-087d-4925-b9cf-dca04efce660

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123807 - SP(2025/0477253-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ADVOGADOS
: DAISY HIROMI CABRAL - SP426146
LUIZ FELIPE SOARES FREIRE - PB022820
LUIZ FELIPE SOARES FREIRE - SP476968
AGRAVADO
: GISLAINE PERLA DA SILVA
ADVOGADO
: GILBERTO BERNARDINO - SP391050
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO
JUDICIAL PARA ADIMPLEMENTO E INCIDÊNCIA DE MULTA.
NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ART. 219
DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
§ 1o, IV, DO CPC.
ART. 489,
REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não há ofensa ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil
art. 489,
quando o acórdão apresenta fundamentação concreta e suficiente para
sustentar suas conclusões, sendo o inconformismo da parte recorrente
insuficiente para caracterizar vício de motivação. Precedentes: AgInt no
AgInt no
REsp 2.044.805/PR;
AREsp 2.172.041/RJ.
2. O prazo judicial fixado para cumprimento de obrigação de fazer
possui natureza processual e deve ser contado em dias úteis, conforme o
do Código de Processo Civil, alinhando-se à orientação desta Corte.
art. 219
Precedentes: REsp 1.708.348/RJ; REsp 1.778.885/DF; REsp 2.066.240/SP;
AgInt no AgInt no AREsp 2.340.040/SP.
3. Agravo conhecido para conhecer e dar parcial provimento ao
recurso especial, a fim de determinar que o prazo para cumprimento da
obrigação de fazer e a respectiva multa sejam contados em dias úteis, nos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 219
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por MUNICÍPIO DE FERRAZ DE
VASCONCELOS, da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no Agravo
de Instrumento n. 2052735-05.2025.8.26.0000.
Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizada por GISLAINE
PERLA DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, na qual
Documento eletrônico VDA55628886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 25cab384-f1e3-4a00-afef-f6b4e729aec2

foi proferida decisão interlocutória, rejeitando a impugnação ao cumprimento de
sentença e afastando a alegação de excesso de execução, visto que a obrigação deveria
ter sido cumprida no prazo de 60 dias corridos, e não em dias úteis (fls. 1-11).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento
do agravo de instrumento, negaram provimento ao recurso do ente, em acórdão cuja
ementa é a seguir transcrita (fls. 28-37):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTAGEM DE PRAZO. CUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. PRAZO MATERIAL.
CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Ferraz
de Vasconcelos contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de
sentença de multa por descumprimento de obrigação de fazer, alegando excesso de
execução, sustentando que a contagem do prazo deve ser em dias úteis e a
atualização do valor de acordo com a SELIC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na forma de contagem do prazo para
cumprimento da obrigação fixada em sentença, se em dias úteis ou corridos, e na
correção do índice de atualização monetária aplicado.
III. Razões de Decidir
3. O prazo para cumprimento da obrigação de fazer, fixada em sentença, é
de natureza material e deve ser contado em dias corridos, conforme jurisprudência
do Tribunal.
4. A atualização monetária de débitos da Fazenda Pública deve ser feita
pela Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional no
nos termos que
113/2021,
constou na decisão agravada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Prazo para cumprimento de obrigação de fazer deve
ser contado em dias corridos. 2. Atualização de débitos da Fazenda Pública deve ser
feita pela Taxa Selic.
Legislação citada:
o da EC no
CF/1988, art. 3
113/2021.
Jurisprudência citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2256103-43.2022.8.26.0000, Rel. Maria
Salete Corrêa Dias, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2023; TJSP, Agravo de
Instrumento 2162095-74.2022.8.26.0000, Rel. Silvério da Silva, 8a Câmara de
Direito Privado, j. 27.10.2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2164578-
48.2020.8.26.0000, Rel. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j.
19.08.2020.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 48-51).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas " " e " ", da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao
a
c
art. 489,
Documento eletrônico VDA55628886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 25cab384-f1e3-4a00-afef-f6b4e729aec2

§ 1°, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois a Corte local não teria se manifestado
adequadamente acerca dos seguintes fundamentos:

"O Tribunal de origem, contudo, optou por ignorar completamente os
(i)
precedentes de caráter vinculante em tese, sem realizar o necessário cotejo analítico
para demonstrar eventual distinguishing ou overruling. Ao invés disso, limitou-se a
citar julgados do próprio Tribunal de São Paulo, criando uma inaceitável ilha de
interpretação que destoa da orientação nacional firmada pela Corte Superior,
guardiã da uniformidade da interpretação da lei federal.
Essa conduta viola frontalmente os artigos 926 e 927 do CPC, que impõem
aos tribunais o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente, observando os acórdãos proferidos em julgamento de recursos especiais
repetitivos, cuja ratio decidendi se aplica a casos análogos."

No mérito, aponta afronta aos arts. 219, 220, 926 e 927, todos do Código de
Processo Civil,, trazendo os seguintes argumentos (fls. 54-65):

"O v. acórdão recorrido, ao decidir que "o prazo para cumprimento da
(i)
obrigação de fazer, fixada em sentença, é de natureza material e deve ser contado
em dias corridos" (fls. 29), incorreu em manifesta e direta violação ao artigo 219 do
Código de Processo Civil, que estabelece de forma peremptória: "Na contagem de
prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias
úteis." (fl. 58);
"Ao violar o artigo 219 do CPC, o v. acórdão recorrido, por
(ii)
consequência lógica, também afrontou o artigo 220 do mesmo diploma, que
determina a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.
Se o prazo é processual, sua contagem deveria ter sido interrompida
durante o recesso forense, o que não foi considerado pelo Tribunal a quo. A correta
aplicação da lei federal levaria a uma conclusão diametralmente oposta: o prazo de
60 dias úteis, iniciado em
teve seu termo final em
" (fl. 60);
12/09/2023,
15/12/2023
"Enquanto o v. acórdão recorrido (TJSP) qualificou o prazo como de
(iii)
natureza material e determinou sua contagem em dias corridos, os v. acórdãos
paradigmas (STJ, TJMG e TJTO), analisando a mesma situação, firmaram a tese de
que o prazo possui natureza processual e, por conseguinte, deve ser contado em dias
úteis, com a expressa aplicação do artigo 219 do CPC." (fls. 63-64).

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja reformado o
acórdão recorrido. Subsidiariamente, requer a anulação da decisão recorrida e o retorno
dos autos à origem para novo julgamento.
Em contrarrazões, o recorrido defendeu, preliminarmente, a não admissão do
recurso especial e, no mérito, o não provimento (fls. 108-118).
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que (fls. 119-
a quo
121):
o acórdão recorrido não padece de qualquer vício de fundamentação a ser
(i)
sanado;
Documento eletrônico VDA55628886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 25cab384-f1e3-4a00-afef-f6b4e729aec2

a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
(ii)
o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ;
"
(iii) Quanto à letra “c” do permissivo constitucional, deixou o recorrente de
atender suficientemente ao requisito previsto no
§ 1o, do Código de Processo
art. 1029,
" (fl. 120).
Civil, e no
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
Nas razões do presente agravo em recurso especial, a parte agravante
impugnou devidamente todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 124-134).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Afasta-se o óbice da
A controvérsia é eminentemente de
Súmula n. 7/STJ.
direito: qualificação jurídica do prazo judicial fixado para o cumprimento de obrigação
de fazer e regime de contagem nos termos do
do CPC, à luz de fatos
art. 219
incontroversos tratados no acórdão recorrido (intimação em
e cumprimento em
11/9/2023
fls.
). Não há necessidade de reexame do conjunto probatório.
26/1/2024,
30/31
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ao decidir sobre a natureza material do prazo para cumprimento de obrigação
fixada em sentença, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos
a quo
autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 31-32):

A controvérsia nos autos cinge-se à forma decontagem do prazo para
cumprimento da obrigação fixada emsentença.
Sustenta a Municipalidade que a contagem deve ser feita em dias úteis.
Desta forma, o atraso para cumprimento da obrigaçãose deu somente a partir de
18/12/2023.
Sem razão, contudo.
Documento eletrônico VDA55628886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 25cab384-f1e3-4a00-afef-f6b4e729aec2

Com efeito, trata-se de prazo de natureza material aquele fixado em
sentença para cumprimento da obrigação. Desta forma, a contagem é feita em dias
corridos, visto que somente os prazos com natureza processual são contados em dias
úteis.

Como se vê, o entendimento adotado pela Corte de origem está em
desarmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual o prazo
assinalado em juízo para o cumprimento de obrigações de fazer tem natureza processual
e, por conseguinte, deve ser computado em dias úteis, nos termos do que estabelece o
comando normativo contido no
do
art. 219
CPC/2015.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
MULTA
DIÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 E 356 DO STF. INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença impugnada pelo INSS,
alegando excesso de execução. O Juízo de primeira instância rejeitou a impugnação
ofertada e determinou o prosseguimento da execução pelo valor apontado
[...]
7. Por se tratar "de instrumento de coerção para a efetividade da tutela
jurisdicional, a incidência da multa prevista no
§ 1o, e 537 do CPC é
art. 536,
consectário lógico do descumprimento da ordem judicial, não se confundindo com a
postulação de direito material apresentada em juízo. Por isso, o cômputo do prazo
estipulado em dias para a prática das prestações de fazer não destoa do regime legal
previsto para os demais prazos processuais, devendo-se considerar os dias úteis" (
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.778.885/DF,
DJe de
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
15/6/2021,
21/6/2021)
[...]
10. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.340.040/SP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
7/5/2024.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER OU DE
ENTREGAR COISA. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO.
NATUREZA PROCESSUAL. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de
entregar coisa deve se dar em prazo razoável a ser fixado pelo juiz, sem o que
poderá se sujeitar a parte devedora, entre outras medidas, à imposição de multa, à
Documento eletrônico VDA55628886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 25cab384-f1e3-4a00-afef-f6b4e729aec2

busca e apreensão, à remoção de pessoas e coisas, ao desfazimento de obras e ao
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, haver a requisição do
auxílio de força policial, nos termos do
§ 1o, do
art. 536,
CPC/2015.
2. Além disso, tanto no cumprimento de sentença de obrigação de pagar
quantia certa, quanto no de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, o
adimplemento é ato a ser praticado diretamente pela parte devedora, incidindo o
termo inicial do prazo de cumprimento voluntário, legal ou judicial, a partir da
intimação da parte, conforme preconiza o
§ 3o, do
art. 231,
CPC/2015.
3. Tendo em vista as implicações processuais oriundas do não
adimplemento voluntário em quaisquer das mencionadas espécies de cumprimento
de sentença, constata-se a incidência do mesmo fundamento utilizado pela Terceira
Turma no
- de implicações processuais decorrentes do
REsp 1.708.348/RJ
descumprimento voluntário oportunamente -, a atrair a aplicação do mesmo direito
reconhecido naquele precedente - acerca da natureza processual desse prazo - ao
caso em exame (ubi eadem ratio ibi idem jus), tal como já decidido pela Segunda
Turma no REsp 1.778.885/DF.
4. Portanto, conclui-se que o prazo para adimplemento voluntário de
cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar
coisa, a ser fixado de forma razoável em cada caso pelo juiz, possui natureza
processual - sobretudo diante das consequências jurídicas de natureza
processual que poderão advir do seu descumprimento -, computando-se em
dias úteis, nos termos do
do
art. 219
CPC/2015.
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.066.240/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifos no original.)
15/8/2023,
21/8/2023.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO
DO TÍTULO. INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS.
TERMO FINAL DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DO
§ 4o, DO CPC. CÔMPUTO DO PRAZO. DIAS ÚTEIS.
ART. 537,
APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO
DO CPC. RECURSO
ART. 219
CONHECIDO, EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O cumprimento posterior da obrigação de fazer não interfere na
exigibilidade da multa cominatória vencida, na linha do que dispõe o
§ 1o,
art. 537,
do CPC, que confere autorização legal para a modificação do valor, periodicidade,
ou ainda, para a extinção da multa vincenda. Logo, as parcelas vencidas são
insuscetíveis de alteração pelo magistrado, razão pela qual persiste o interesse
recursal na presente insurgência.
2. Não se conhece do recurso especial quando a matéria impugnada no
apelo não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido e a parte interessada deixa de
opor embargos de declaração para o suprimento dos vícios de fundamentação do
julgado. No caso, não é possível examinar a suscitada afronta ao
§ 4o, do
art. 537,
CPC, haja vista a ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF
e 356/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a natureza do prazo fixado
para o cumprimento das obrigações de pagar quantia certa, concluiu que "a
intimação para o cumprimento de sentença, independentemente de quem seja o
Documento eletrônico VDA55628886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 25cab384-f1e3-4a00-afef-f6b4e729aec2

destinatário, tem como finalidade a prática de um ato processual, pois, além de
estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz
,
consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal
tais como a incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade
de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de
sentença, dentre outras. E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por
decorrência lógica, terá a mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma
" (
do
do
que determina a contagem em dias úteis
art. 219
CPC/2015,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp 1.708.348/RJ,
em
DJe 1o/
).
25/6/2019,
8/2019
4. A mesma ratio contida no precedente indicado acima deve ser aplicada
ao presente caso, que diz respeito ao momento a partir do qual se considera que
houve o descumprimento das obrigações de fazer constantes do título judicial.
Ainda que a prestação de fazer seja ato a ser praticado pela parte, não se pode
desconsiderar a natureza processual do prazo judicial fixado para o cumprimento da
sentença, o que atrai a incidência da regra contida no
do CPC.
art. 219
5. Tratando-se de instrumento de coerção para a efetividade da tutela
jurisdicional, a incidência da multa prevista no
§ 1o, e 537 do CPC é
art. 536,
consectário lógico do descumprimento da ordem judicial, não se confundindo com a
postulação de direito material apresentada em juízo. Por isso, o cômputo do prazo
estipulado em dias para a prática das prestações de fazer não destoa do regime
legal previsto para os demais prazos processuais, devendo-se considerar os dias
úteis.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.778.885/DF,
julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
15/6/2021,
21/6/2021;

RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO
DÉBITO.
CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 523,
PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, NA
FORMA DO
DO
REFORMA DO ACÓRDÃO
ART. 219
CPC/2015.
RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o prazo para o cumprimento
voluntário da obrigação, previsto no
caput, do Código de Processo Civil de
art. 523,
2015, possui natureza processual ou material, a fim de estabelecer se a sua
contagem se dará, respectivamente, em dias úteis ou corridos, a teor do que dispõe o
caput e parágrafo único, do
art. 219,
CPC/2015.
2. O
do
estabelece que, "no caso de condenação em
art. 523
CPC/2015
quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze)
dias, acrescido de custas, se houver".
3. Conquanto o pagamento seja ato a ser praticado pela parte, a intimação
para o cumprimento voluntário da sentença ocorre, como regra, na pessoa do
advogado constituído nos autos (
§ 2o, I), fato que,
CPC/2015, art. 513,
inevitavelmente, acarreta um ônus ao causídico, o qual deverá comunicar ao seu
cliente não só o resultado desfavorável da demanda, como também as próprias
Documento eletrônico VDA55628886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 25cab384-f1e3-4a00-afef-f6b4e729aec2

consequências jurídicas da ausência de cumprimento da sentença no respectivo
prazo legal.
3.1. Ademais, nos termos do
do
"transcorrido o prazo
art. 525
CPC/2015,
previsto no
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
art. 523
dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação". Assim, não seria razoável fazer a
contagem dos primeiros 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário do débito em
dias corridos, se considerar o prazo de natureza material, e, após o transcurso desse
prazo, contar os 15 (quinze) dias subsequentes, para a apresentação da impugnação,
em dias úteis, por se tratar de prazo processual.
3.2. Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de
sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a
prática de um ato processual, pois, além de estar previsto na própria legislação
processual (CPC), também traz consequências para o processo, caso não seja
adimplido o débito no prazo legal, tais como a incidência de multa, fixação de
honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e valores, início do prazo
para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E, sendo um ato
processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza
jurídica, o que faz incidir a norma do
do
que determina a
art. 219
CPC/2015,
contagem em dias úteis.
4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho
da Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em
dias úteis o prazo do caput do
do CPC". 5. Recurso especial provido.
art. 523
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.708.348/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
25/6/2019,
1/8/2019;

Diante disso, impõe-se a reforma parcial do acórdão recorrido, para fixar que
o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, bem como a contagem da multa
cominatória (astreintes) decorrente do eventual descumprimento, devem observar a
contagem em dias úteis, conforme o
do
art. 219
CPC/2015.
O recurso especial será provido apenas quanto à forma de contagem do prazo
e da multa diária. Permanecem hígidos os demais capítulos do acórdão recorrido,
inclusive quanto à atualização monetária pela Taxa Selic a partir dos marcos definidos
(fls. 35-36), matéria não impugnada de forma específica no especial.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso especial para estipular que o prazo para o cumprimento da
obrigação de fazer imposta e a respectiva multa seja contado em dias úteis, na forma do
do
art. 219
CPC/2015.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55628886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: 25cab384-f1e3-4a00-afef-f6b4e729aec2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.123.807 / SP
Número Registro: 2025/0477253-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034262920238260191
10034071120208260191
20527350520258260000
34262920238260191
3426292023826019110034071120208260191
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ADVOGADOS : DAISY HIROMI CABRAL - SP426146
LUIZ FELIPE SOARES FREIRE - PB022820
LUIZ FELIPE SOARES FREIRE - SP476968
AGRAVADO
: GISLAINE PERLA DA SILVA
ADVOGADO
: GILBERTO BERNARDINO - SP391050
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55916597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:37
Código de Controle do Documento: a8030703-e236-4ed2-b952-ce8ceed70f43

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:37
Código de Controle do Documento: a8030703-e236-4ed2-b952-ce8ceed70f43